Tribunal: TCU
Processo: 039.951/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13466/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.951/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo de Almeida (XXX.477.989-XX); Matheus Langwinski Frohnhofer (XXX.381.320-XX); Matheus de Carvalho Soares (XXX.544.337-XX); Matheus de Souza Zille (XXX.453.137-XX); Micael Fabricio Schilde (XXX.034.320-XX); Paulo Ricardo Soares Boeira (XXX.094.410-XX); Thomas Newton Corrales de Oliveira (XXX.467.570-XX); Vinicius Leonardo dos Santos Noronha (XXX.182.270-XX); Watson Santos Barbosa (XXX.144.500-XX); Willian Pereira dos Santos (XXX.209.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.